Tribunal: STF
Processo: RE 1467780
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. IPTU. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA. IMÓVEL COMERCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N. 94 DA REPERCUSSÃO GERAL. BASE DE CÁLCULO. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. No julgamento do RE 586.693, piloto do Tema n. 94/RG, o Supremo concluiu pela constitucionalidade da cobrança de alíquotas progressivas de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), após a Emenda Constitucional n. 29/2000, com base no valor do imóvel.



    2. Divergir da compreensão da Corte de origem – quanto ao preenchimento dos requisitos versados na legislação municipal para fins de observância da alíquota progressiva e definição da base de cálculo do IPTU – esbarraria no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade do revolvimento da legislação local de regência (Leis municipais n. 6.793/2010 e 5.753/2021). 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.